Tribunal: TJDFT
Processo: 0754572-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPOSICIONAMENTO NO FINAL DE FILA. RECLASSIFICAÇÃO FORA DO CADASTRO RESERVA. IMPOSSIBILIDADE. CONVOCAÇÃO DE TODO O CADASTRO RESERVA. DIREITO À CONVOCAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constitui o Edital instrumento basilar de qualquer seleção pública através do qual são definidas as regras nucleares regentes do Certame, cuja observância satisfaz os Princípios da Isonomia, Disputa, Finalidade e Interesse Público. 1.1. Uma vez publicado, ocorre a neutralização da competência discricionária da Administração, impondo-se a obrigatoriedade de sua observância por todos, conforme os limites estabelecidos.
2. Ao ser reclassificado no final de fila, o candidato passa a ter mera expectativa de direito à nomeação. Porém, ocorrendo a convocação de todo o cadastro reserva, surge ao candidato o direito líquido e certo de ser convocado para o Curso de Formação.
3. Remessa Necessária e Recurso de Apelação conhecidos e não providos.